Tribunal: STF
Processo: RE 85469
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-22
Data de publicação: 1976-09-22

Ementa:
Servidores públicos estaduais. - Competência da Justiça Estadual, e não do Trabalho, para a causas em que forem partes antigos ferroviários da empresa do Estado de São Paulo, que , posto à disposição da ferrovia Paulista S.A, conservaram o primitivo status de servidores públicos estaduais integrantes de Quadro Especial da Secretaria de Transporte.- Recurso extraordinário conhecido e provido.